Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-81.2021.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CAUSA DE PEDIR SEM ATRIBUIÇÃO DE LIAME COM ACIDENTE DE TRABALHO E/OU COM AS CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
"Tratando-se de demanda com pedido de concessão de benefício de cunho previdenciário embasado em causa sem relação com acidente de trabalho e/ou doença de origem profissional, a competência recursal no

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CAUSA DE PEDIR SEM ATRIBUIÇÃO DE LIAME COM ACIDENTE DE TRABALHO E/OU COM AS CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
"Tratando-se de demanda com pedido de concessão de benefício de cunho previdenciário embasado em causa sem relação com acidente de trabalho e/ou doença de origem profissional, a competência recursal no caso concreto é da Justiça Federal, a despeito do entendimento contrário por ela já externado no presente feito, o que faz impor a suscitação do conflito negativo a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, restando por ora prejudicada a apreciação do recurso".